Tribunal: TJBA
Processo: 0573915-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573915-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DECORIT PINTURAS PREDIAIS E REFORMAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCELO MOTA PEDREIRA, MARCELO VIANA POMBO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO NAUTILUS

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DECORIT PINTURAS PREDIAIS E REFORMAS LTDA em face de acórdão que deu parcial provimento à sua apelação interposta contra o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NAUTILUS, sob a alegação de omissão e contradição no julgado quanto à consideração de documento juntado tardiamente aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar expressamente a validade de documento juntado de forma extemporânea; (ii) verificar se o julgado contém contradição entre sua fundamentação e o dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos de prova, especialmente o laudo pericial, notas fiscais e demais documentos, concluindo de forma fundamentada, sem omissão relevante para a solução da controvérsia.

A decisão não se baseou exclusivamente no documento impugnado pela embargante, mas no conjunto probatório, afastando a alegação de nulidade por intempestividade ou invalidade.

A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre a convicção judicial e o entendimento da parte. O acórdão apresenta coerência entre os fundamentos e a conclusão.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o debate da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0573915-85.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
DECORIT PINTURAS PREDIAIS E REFORMAS LTDA - ME
e como Embargado
CONDOMINIO EDIFICIO NAUTILUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S